Tribunal: TJDFT
Processo: 0743343-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETERMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA

1. Cuida-se de Habeas Corpus em que o impetrante pleiteia, em síntese, o direito do paciente recorrer do édito condenatório em liberdade, cuja sentença o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, por três vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias-multa (artigo 72 do Código Penal), em regime inicial semiaberto.

2. A sentença condenatória, porquanto baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstrados a materialidade e a autoria do delito.

3. Tendo o paciente permanecido custodiado durante a instrução do feito, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade.

4. Não há incompatibilidade com a manutenção da prisão após sentença condenatória fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, haja vista que a expedição de carta de guia provisória, como determinado no caso, garante ao sentenciado a adequação do regime e o usufruto dos benefícios próprios que dele decorrem.

5. Ordem denegada.